Tribunal: TJBA
Processo: 8007324-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007324-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

AGRAVADO: VILSON DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
JURANDY FERREIRA COSTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO E SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA. ENCERRAMENTO PRÉVIO DA CONTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CESSÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO CEDENTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E RISCO DE DANO. MULTA COMINATÓRIA ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

2. Presentes os requisitos legais, justifica-se o deferimento de medida liminar para suspender cobranças e impedir a negativação do nome do consumidor, sobretudo quando comprovado que a conta fora encerrada anteriormente às transações contestadas.

3. A cessão de crédito não exime o banco cedente de sua responsabilidade pela origem do débito, conforme arts. 294 e 295 do Código Civil, tampouco afasta a legitimidade passiva, havendo solidariedade nos termos do art. 7.º, parágrafo único, do CDC.

4. A multa diária fixada tem caráter coercitivo e razoável, sendo medida adequada à efetividade da ordem judicial.

Agravo de instrumento conhecido e não provido
.
Agravo interno julgado prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8007324-16.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante
BANCO DO BRASIL S/A
e Agravado
VILSON DE JESUS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar prejudicado o Agravo Interno, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG25